Tribunal: TJBA
Processo: 8043403-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043403-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INDISPONIBILIDADE DE BENS E À CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão proferida em agravo de instrumento, reconhecendo a ineficácia de garantia fiduciária constituída sobre bens atingidos por ordem judicial de indisponibilidade decretada em ação de improbidade administrativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de inexistência dos veículos à época da decretação da indisponibilidade de bens e de ausência de impedimento registral apto a obstar a constituição da garantia fiduciária. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC. 4. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à indisponibilidade de bens decretada em ação de improbidade administrativa e à posterior constituição da garantia fiduciária. 5. Restou consignado no julgado que a medida de indisponibilidade foi decretada em 2012, sob a égide da redação anterior da Lei de Improbidade Administrativa, incidindo a teoria do isolamento dos atos processuais no tempo, conforme os arts. 14, do CPC e 24, da LINDB. 6. Também foi expressamente reconhecido que o contrato de alienação fiduciária foi celebrado em 2023, posteriormente à constrição judicial, circunstância que subordina a eficácia do negócio jurídico à medida cautelar anteriormente determinada. 7. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão colegiado e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. 8. O objetivo de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos aclaratórios, incidindo, na hipótese, o disposto no art. 1.025, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador. 3. A finalidade de prequestionamento não afasta a necessidade de demonstração dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 1.022 e 1.025; LINDB, art. 24. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.899.143/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.06.2021; STJ, EDcl no AREsp nº 1.503.980/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.12.2020.X Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8043403-91.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante BANCO BRADESCO S/A e como Embargado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator